Tribunal: TJMT
Processo: 1036086-64.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036086-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINE TALITA CORREIA DE QUEIROZ - CPF: 066.664.894-89 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), STARK BANK S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 20.018.183/0001-80 (RECORRIDO), RAFAEL HIDEO NAZIMA - CPF: 350.684.118-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1036086-64.2023.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):

ALINE TALITA CORREIA DE QUEIROZ.

Recorrido(s):

STARK BANK S/A, BANCO DO BRASIL S/A E NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX EFETUADAS PELA RECLAMANTE EM FAVOR DE TERCEIRO – GOLPE - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PARTE RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 14 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 192828704, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a falha na prestação do serviço dos reclamados, bem como a ocorrência de danos morais e materiais.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos
Banco do Brasil S/A
e
Stark Bank S/A
rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida NU
Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que a fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Trata-se de ação na qual a Reclamante postula pela restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, ao argumento de que fora vítima de golpe de estelionato em maio de 2023.

Sustenta a parte Autora que estava em busca de uma renda extra, e recebeu uma proposta em que cumprindo missões online junto ao site da Amazon, receberia valores
.

Assevera a Requerente que durante Maio de 2023, e21 – 26 de maio de 2023, realizou diversas transferências no valor de R$ 300,00, R$ 6.200,00, R$ 600,00, R$ 1.202,00, totalizando R$ 8.302,00 (oito mil, trezentos e dois reais)
.

(...)

No entanto,
a despeito da boa-fé da Reclamante em realizar a operação bancária, não há na presente demanda qualquer falha de prestação de serviço ou na segurança das empresas rés, estando ausente quaisquer indícios de vulnerabilidade de seus sistemas
.

No caso,
a Reclamada foi
mera receptora/intermediadora
da quantia por meio do sistema Pix, não ocorrendo o golpe nas suas intermediações ou através de seus sistemas eletrônicos, de forma que
não concorreram
de nenhuma forma para a ocorrência do fato
.

Destarte, tenho que
o ato ilícito que deu ensejo ao suposto dano experimentado pela Reclamante foi praticado por
terceiro
fraudador e não pelas Reclamadas conforme extratos apresentados nos autos
.

Ademais, é público e notório os diversos tipos de fraudes aplicados por meio de boletos,
investimentos tentadores
, cobranças, ofertas, prêmios, resgates de super pontuações enviadas aos cidadãos por meio de mensagens telefônicas, carta, WhatsApp, e-mail, telefonemas,
redes sociais
e até pessoalmente. (...)

(grifei)

No caso, vê-se que a autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade dos reclamados quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, as transferências via PIX realizadas pela autora foram efetuadas em benefício de
AQPAGO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA CNPJ: 49.187.738/0001-07
(id. 192828654), demonstrando indícios de fraude nas operações.

Logo,
constata-se que a reclamante efetuou transferências bancárias via PIX em favor de terceiro, sem as devidas cautelas
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

In casu
, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade dos demandados pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO. ENVIO DE MENSAGENS POR ESTELIONATÁRIO SOLICITANDO VALORES. TRANSFERÊNCIA EFETUADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA À RECORRENTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Pretensão recursal é a condenação em danos morais. 3.
Restou comprovado que a recorrente efetuou a referida transferência por vontade própria, ficando evidente que, isoladamente ou mediante concurso de um terceiro, deu causa ao fato.
4. Para comprovar o suposto bloqueio da transferência de valores, a recorrente apresentou um “print” de tela do aplicativo de conversa “WhatsApp”com a suposta gerente. Em que pese a recorrente tenha apresentado a referida tela sistêmica, tenho que a referida prova é extremamente frágil para comprovar o bloqueio da transferência, pois está desacompanhada de qualquer outro documento. Além disso, há dúvidas se realmente a recorrente conversou com sua gerente, pois a tela sistêmica não informa a data do dia da conversa e nem confirma os dados do gerente da agência bancária número 0417. 5.
Cabe à parte recorrente o ônus de provar que foi a instituição que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 6. A recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.
7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1004058-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE – VÍTIMA DE GOLPE POR TELEFONE – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES – CADASTRAMENTO DE ACESSO A TERCEIRO A CONTA CORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
Parte que foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conveniência ou omissão da instituição financeira, e cadastra acesso de terceiro a sua conta. Responsabilidade da instituição financeira afastada, por culpa exclusiva da vítima que não é diligente em guardar seus dados e senhas
. É dever do correntista manter a guarda de seus dados e o sigilo a senha pessoal, não respondendo a instituição financeira por eventual contratação de empréstimo realizado no terminal e autoatendimento mediante utilização dos dados pessoais do correntista. Aplicação do disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC
.”

(TJMG, AC 10000205800188001 MG, REL. MARCO AURELIO FERENZINI, DATA DE JULGAMENTO 04/02/2021, CÂMARAS CÍVEIS/ 14ª CÂMARA CÍVEL, D. Publicação 05/02/2021) (grifei)

Desse modo, entendo que a reclamante foi vítima de golpe, não cabendo imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Logo, tenho que a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024